Tribunal: STF
Processo: Ext 587
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-04-20
Data de publicação: 1994-04-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTRADIÇÃO PEDIDA PELO GOVERNO DA
REPUBLICA FEDERAL DA ALEMANHA. LEI N. 6.815/80.
           I. - MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA
ALEMA COMPETENTE. SATISFEITAS AS EXIGENCIAS DO ART. 80 DA LEI
6.815/80, NA REDAÇÃO DA LEI 6.964/81, E DE SER DEFERIDO O PEDIDO DE
EXTRADIÇÃO.
           II. - EXTRADIÇÃO DEFERIDA.